Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE RECEBÍVEIS DE VENDAS EM CARTÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, cliente do Banco Réu, contra a sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais.

2. A despeito de o Autor ser pessoa jurídica com atuação no comércio, o serviço bancário foi por ele contratado como consumidor final, razão pela qual aplicável ao caso o art. 88 do CDC, que veda a denunciação da lide.

3. Os documentos juntados aos autos demonstram a atuação diligente do Banco para descobrir a causa do problema (bloqueio de recebíveis decorrentes de vendas com cartão de crédito e alteração de domicílio bancário), bem como para tentar solucioná-lo. 3.1. Ficou demonstrado nos autos que os recursos das vendas aparecem como “bloqueados” desde o relatório emitido pela Rede Itaú de cartões. 3.2. Outrossim, tem-se cópia de conversa entre as partes, não impugnada pelo Apelante, em que este afirma que já recebeu da Rede de Cartões os valores bloqueados.

4. Não há razão para imputar qualquer responsabilidade civil ao Apelado, vez que não comprovado ato ilícito cometido, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, tampouco conduta com o condão de gerar responsabilidade civil objetiva.

5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC.